Tribunal: TJBA
Processo: 8042098-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042098-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA CÍVEL EM VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos de uma ação de rescisão de termo de ocupação de imóvel, ajuizada por empresa pública estadual. A demanda foi originalmente distribuída a uma vara que, no curso do processo, por força da Resolução TJBA nº 15/2015, teve sua competência alterada, tornando-se privativa para as relações de consumo. Diante da nova especialização, o Juízo das Relações de Consumo (Suscitado) declinou da competência, entendendo que a matéria era cível. Remetido o feito a uma das Varas Cíveis, o Juízo Cível (Suscitante) suscitou o presente conflito, defendendo a perpetuação da competência no juízo original. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir o juízo competente para o julgamento da ação de origem, examinando a validade e a aplicabilidade do artigo 2º da Resolução TJBA nº 15/2015, que determinou a manutenção dos acervos, em confronto com a regra de exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A especialização de uma unidade jurisdicional em razão da matéria, como a consumerista, estabelece competência de natureza absoluta, regida por normas de ordem pública e inderrogável pela vontade das partes. O artigo 43 do Código de Processo Civil, embora consagre o princípio da perpetuatio jurisdictionis, que fixa a competência no momento da propositura da ação, excepciona expressamente essa regra para os casos em que uma alteração legislativa ou normativa superveniente modifica a competência absoluta do órgão julgador. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao especializar varas cíveis em varas de consumo, promoveu uma efetiva alteração de competência absoluta (ratione materiae). O artigo 2º da referida Resolução, por ser um ato normativo secundário, não pode se sobrepor à lei federal. Ao determinar a permanência de processos de matéria diversa da nova especialização nos acervos das varas, tal dispositivo contrariou diretamente a exceção prevista no artigo 43 do CPC, padecendo de vício de ilegalidade. Constatado que a causa de pedir da ação originária não envolve uma relação de consumo, mas sim uma relação de direito civil/administrativo, a competência para seu processamento e julgamento é de uma das Varas Cíveis e Comerciais, em observância à correta aplicação da regra processual que impõe a redistribuição do feito em face da alteração da competência absoluta. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A alteração da competência de uma vara judicial por força de especialização em razão da matéria configura modificação de competência absoluta, atraindo a exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil. 2. É ilegal o dispositivo de ato normativo secundário (Resolução de Tribunal) que, ao especializar uma vara, determina a permanência de processos cujo objeto é estranho à nova competência absoluta, por contrariar norma processual federal de hierarquia superior. 3. Não sendo a causa de pedir originária uma relação de consumo, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Cível, e não do Juízo especializado em Relações de Consumo, devendo o processo ser redistribuído." Dispositivos relevantes citados: Artigo 43 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil); Artigo 87 da Lei nº 5.869/1973 (Código de Processo Civil de 1973); Artigos 68 e 69 da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia); Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8042098-72.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito, para declarar competente o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)